Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Cirurgia plástica reparadora. Cirurgia bariátrica. Excesso de pele. Negativa de cobertura. Dano moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que condenou a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico reparador, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Pedido de retificação do polo passivo, para constar, no lugar de Sul América Companhia Nacional de Seguros, a operadora que celebrou o contrato de seguro de saúde junto à apelada, qual seja, Sul América Companhia de Seguro Saúde.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia dos autos cinge-se em: (i) definir se é cabível a retificação do polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a cirurgia plástica reparadora possui natureza estética ou funcional, para fins de cobertura contratual; (iii) verificar a legitimidade da condenação por danos morais e a adequação do valor fixado.
III. Razões de decidir
4. A recorrente integra grupo econômico identificado sob a mesma marca comercial, sendo parte legítima para figurar no polo passivo, conforme a teoria da asserção.
5. A negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora – indicada por médico credenciado, com finalidade terapêutica e funcional, para tratar consequências da cirurgia bariátrica, como excesso de pele e ptose mamária acentuada – não é legítima, pois a cirurgia reparadora é complementar ao tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica e não possui natureza estética.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Repetitivo referente ao Tema 1.069, decidiu que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica.
7. A recusa ou demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, quando há recomendação médica, configura dano moral passível de ser compensado.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700545-65.2021.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 03.11.2021; TJDFT, APC 0714861-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, APC 0730628-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025; TJDFT, APC 0743695-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernado Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025.